Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-31.2022.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001047-31.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PATRICIO DA SILVA - CPF: 091.802.539-70 (APELADO), GESICA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 055.135.721-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001047-31.2022.8.11.0101

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO HENRIQUE PATRICIO DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o recorrido da prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio, no contexto de violência doméstica, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos – notadamente as declarações firmes e coesas da vítima em ambas as fases da persecução penal e as declarações do acusado – são suficientes para ensejar a condenação.

III. Razões de decidir.

3.1. Nos crimes envolvendo violência doméstica – que geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, estando amparada pela confissão parcial do réu.

3.2. O delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal se consuma independentemente da concretização do mal prometido, bastando que a conduta seja apta a abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.

3.3. A invasão de domicílio, ocorrida durante a noite, é crime de mera conduta, consumando-se com o ingresso ou permanência não autorizada na residência da vítima, sendo irrelevante a ocorrência de danos ou outro resultado naturalístico.

3.4. A ocorrência das invasões durante a noite autoriza o reconhecimento da qualificadora do art. 150, §1o, do Código Penal, bem como a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, do mesmo diploma legal).

3.5. Presente o concurso material entre os crimes de ameaça e violação de domicílio, estabelece-se a pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o recorrido pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal, em concurso material.

Teses de julgamento: “1. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor real na vítima, independentemente da presença de testemunhas oculares.”

“2. Imperiosa a condenação pelo crime de invasão de domicílio – na sua forma qualificada, em continuidade delitiva – quando o conjunto probatório, sobretudo pelas palavras da ofendida, evidencia que o réu ingressou no imóvel, durante a noite e por mais de uma vez, sem autorização de sua proprietária”

“3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que ausente a quantificação do valor, especialmente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 150, §1o; 69; 71; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC; TJDFT, Ac. 2022657, 0709682-90.2024.8.07.0012; TJMG, Ap. Crim. 1.0000.24.415404-3/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001047-31.2022.8.11.0101

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
PEDRO HENRIQUE PATRÍCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia/MT, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu PEDRO HENRIQUE PATRÍCIO DA SILVA da prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio qualificada, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Cláudia/MT sustenta que a autoria e materialidade delitiva estão bem demonstradas nos autos “
especialmente o depoimento de Gésica em ambas as fases da persecução penal, as quais restaram confirmadas, ainda que indiretamente, pelo recorrido, quando ele confirma que tentou conversar com Gésica, inclusive, deslocando-se até a residência da ex-namorada em algumas oportunidades, mostram-se harmônicas e concatenadas, estando aptas, portanto, para conduzir a condenação de PEDRO HENRIQUE
”.

Ao final, requer a condenação do apelado como incurso nas sanções dos artigos 150, §1o e 147, ambos do Código Penal [doc. digital n. 297104427].

Nas suas contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo o recorrido, requer o improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória [doc. digital n. 297104433].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo provimento do recurso [doc. digital n. 308042880].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001047-31.2022.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
PEDRO HENRIQUE PATRÍCIO DA SILVA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
e 150, §1o, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei n. 11.340/06, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Segundo restou apurado a vítima Gesica de Oliveira Teixeira e o denunciado
PEDRO HENRIQUE

viveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) meses.

Infere-se que, por reiteradas vezes, durante quatro meses após o término do relacionamento amoroso, nas circunstâncias mencionadas acima, o denunciado entrou e permaneceu na residência da ofendida contra a vontade dela, sendo certo que, na data de 12 de dezembro de 2020, ingressou na residência da ofendida ao pular o muro, o que fez com que a vítima acionasse a Polícia Militar.

Revelou-se que nessas ocasiões, o denunciado ameaçou a vítima de morte, afirmando, por diversas vezes, “você vai pagar, você vai sofrer”, o que fez com que ela solicitasse medidas protetivas, em razão do medo provocado pelas ações do denunciado [...]”
(doc. digital n. 297104352).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular, Thatiana dos Santos, julgou a inicial acusatória improcedente e absolveu o recorrido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver indícios suficientes da autoria delitiva, fundamentando a decisão, nestes termos:

“[...] no presente feito, conclui-se que a única prova produzida acerca da suposta prática do delito de ameaça é a palavra da vítima. Não existe qualquer outro elemento de prova produzido nem em sede policial ou juízo.

Embora nos crimes de natureza doméstica e familiar o depoimento da vítima assuma especial relevância, é preciso que ela esteja associada a outros elementos, ainda que mínimos, da efetiva prática do crime.

Com efeito, é assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto para a defesa basta gerar o juízo da dúvida.

É vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência da acusada.

Além disso, consigne-se que o princípio in dúbio pro reo não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova e, conforme magistério de Carlos Augusto Bonchcristiano, “o princípio in dúbio pro reo é onde mais claramente evidencia-se a dificuldade de apuração do fato atribuído ao réu no processo penal. Tal princípio constitucional é um pilar fundamental do julgamento do réu. Segundo este princípio, qualquer dúvida acerca da verdade dos fatos opera a favor do acusado, o qual somente pode ser condenado se o Juízo não tem dúvida alguma sobre a veracidade das provas produzidas. Disso conclui-se que não é o acusado que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado que tem que provar a acusação feita” (A aplicação do princípio in dubio pro reo nos Tribunais, RT 724/483).

A conclusão que se tira é que até é possível que o acusado tenha invadido a residência da vítima e proferido palavras capazes de gerar temor, mas não passa de suspeita, já que inexiste provas concretas no processo, de forma que, na incerteza, prevalece o princípio in dubio pro reo.

[...]

Ademais, importante registrar que, mesmo na ausência de testemunha ocular, entendo que seria possível o Ministério Público produzir provas do contexto fático envolvendo o final do relacionamento da vítima, e dos fatos narrados nos autos.

Por tudo isso, ante a insuficiência de provas a atestar a autoria do acusado no crim
e contra eles imputados, forte no princípio in dúbio pro reo, o pedido inicial deve ser afastado.

[...]

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado PEDRO HENRIQUE PATRÍCIO DA SILVA do crime previsto no artigo 147 e 151 do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06, com relação à vítima Gésica de Oliveira Teixeira, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 297104415).

Irresignado, o Ministério Público aduz que os crimes de
ameaça
e
violação de domicílio
qualificada restaram comprovados, porquanto “
o recorrido, em pelo menos duas oportunidades, adentrou de forma clandestina e contra a expressa vontade de Gésica em sua residência, ocasião em que proferiu ameaças capazes de lhe incutir fundado temor de mal grave e injusto
”.

Ao final, requereu a condenação de PEDRO HENRIQUE “
como incurso nas sanções dos artigos 150, §1o e 147 do Código Penal
”.

O apelo ministerial
comporta provimento
.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva estão consubstanciadas no boletim de ocorrência n. 2020.305936, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, relatório da autoridade policial n. 20200.7.112853, e nos depoimentos de testemunhas.

G. de O.T. descreveu o ocorrido da seguinte maneira:

“[...] que teve um relacionamento amoroso com o suspeito PEDRO HENRIQUE PATRICIO DA SILVA por
aproximadamente 8 meses
; QUE aproximadamente 4 meses esse relacionamento veio ao fim; QUE
afirma que aos finais de semana o suspeito vem para a cidade e vai até a residência da declarante e entra sem a permissão e lhe ameaça "VOCÊ VAI PAGAR, VOCÊ VAI SOFRER"
; QUE informa que o suspeito não aceita o fim do relacionamento; QUE informa ainda que o suspeito fica fazendo chantagem pelo fato que o ex-namorado da declarante se suicidou e ele sabe que isso feriu a declarante então ele fica falando que irá fazer o mesmo;
QUE quando a declarante sabe que o suspeito está na cidade a mesma fica apavorada pelo fato de não saber do que o suspeito é capaz
;
QUE afirma que o ultimo fato ocorreu no dia 12/12/2020 quando o suspeito pulou o muro da residência da declarante, porém, a declarante estava com sua filha de 5 anos de idade e pediu para o mesmo não fazer nada
; QUE
afirma que o suspeito saiu da residência e em seguida a polícia militar chegou
; QUE o suspeito passou e viu a viatura policial e a declarante informou a guarnição que era ele passando, que a polícia foi atrás, porém, não conseguiu pegá-lo;
QUE informa que o suspeito parou novamente na frente da casa da declarante e disse já que você é louca eu desafio a polícia me pegar
; QUE depois desse fato a declarante não viu mais o suspeito;”
(doc. digital n. 297103894 – p. 8).

Na fase inquisitiva, PEDRO HENRIQUE não foi localizado para prestar esclarecimento sobre os fatos.

Em juízo foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, G. reafirmou as declarações prestadas e acrescentou:

“
Ofendida
: A gente tinha um relacionamento conturbado. Depois que a gente terminou [...] começou a frequência dele estar sempre me perseguindo, indo na minha casa quando eu estava dormindo. Quando ia sair, ficava rodeando, me dava medo. Eu tinha uma filha pequena, à época tinha em torno de cinco anos, eu tinha muito medo e antes de acontecer algo pior fui e pedi uma medida protetiva contra ele. Dessa vez que ele pulou o muro eu fiquei muito assustada, porque era tarde, eu já estava dormindo, ele tentou entrar [...] teve outro episódio onde ele entrou na minha casa, no horário que eu não estava, acabou que sumiu umas coisas minhas [...]. Tinha muito medo. A gente chegou a morar junto [...]. Na verdade, ele morava em outra cidade e vinha nos finais de semana para cá [...]. A mãe dele morava aqui em Cláudia [...] é onde tinha essas perseguições.

MP
: Nesse dia que ele chegou a pular o muro, ele falou com a senhora antes? Pediu para entrar?

Ofendida
: [...] ele pulou o muro, me ligou, eu não atendi [...]. Ele tentou me ligar de vídeo. No susto, me chamou na porta e eu acionei a polícia no susto [...], só que ele foi embora.

MP
: Estava sozinha?

Ofendida
: Com minha filha.

MP
: Ele chegou a falar algo, ou chamou [...] a senhora?

Ofendida
: Eu avisei uma amiga o que tava acontecendo. Não sei se avisaram ele ou não [...] porque ele sempre aparecia e eu nunca tinha uma atitude, pois achava que ele não ia fazer nada, aí fiquei com medo, foi quando fui na PM e fiz a ocorrência contra ele.

MP
: Com relação a ameaça como era feita?

Ofendida
: Por mensagem ou que nem esse dia que eu ‘iria pagar’, foi pessoalmente [...]. Eu relatei que ele entrou na minha casa, na área, pedi para ele ir embora, chamei a polícia [...], pegou e falou que eu ‘iria pagar’. Depois disso [...] igual eu falei, ele não morava aqui, morava em Sinop, vinha nos finais de semana e ia na casa da mãe dele [...].

Defesa
: Quando ele chegou a pular o muro ficou de fora ou entrou dentro?

Ofendida
: Ele entrou, foi até a área dos fundos [...]. No que apareceu a ligação de vídeo, apareceu a área do fundo da minha casa [...]. Daí não lembro se atendi, mas aparecia ele no fundo da minha casa [...] quando ele bateu a porta [...] foi embora [...] e em sequência chegou a polícia militar. Os policiais chegaram depois [...]. Mostrei foto [...], só que ele sumiu.

Defesa
: Chegou a pedir para ele ir embora?

Ofendida
: Eu mandei mensagem para uma amiga que ele tinha pulado o muro e não sei se essa pessoa avisou ele e ele fugiu, porque ele tentou abrir a porta de casa [...] e simplesmente foi embora.

Defesa
: Ele tinha alguma razão para procurar a senhora?

Ofendida
: Ele não aceitava o fim do relacionamento e teve as perseguições [...]. Eu queria viver a minha vida normalmente e tinha muito medo [...] sempre com essas ameaças [...].

Defesa
: Ele chegou a ameaçar nesse dia da casa?

Ofendida
: Não, ameaçou no outro dia, quando voltou lá e que falei que chamei a polícia [...] e fez essa ameaça [...]”

(mídia: 1001047-31.2022.8.11.0101 - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO-20240819_142502- OITIVA DA VITIMA GESICA.mp4)

Quando interrogado, o acusado relatou:

“
Juíza
: O senhor teve relacionamento com a Gésica por quanto tempo?

Pedro Henrique
: Por oito meses mesmo.

Juíza
: Na época [...] em dezembro estava separado dela?

Pedro Henrique
: Sim.

Juíza
: E a acusação aqui [...] que o senhor teria entrado na residência dela isso aconteceu?

Pedro Henrique
: A única vez que fui para conversar com ela, ela pediu para eu sair, saí, tentei outras vezes, mas não tinha ninguém na casa.

Juíza
: Tentou ir lá para reatar o relacionamento?

Pedro Henrique
: A gente tinha separado [...] eu queria conversar, gostava dela, mas ameaçar, jamais.

Juíza
: Essa ameaça [...] seria ‘você vai pagar, sofrer’, você não disse isso para ela?

Pedro Henrique
: Não, até porque eu gostava dela e se eu falasse isso, iria fazer ela afastar de mim.

Juíza
: O senhor tomou ciência da medida protetiva?

Pedro Henrique
: Sim, mas foi depois disso aí.

Juíza
: Depois então não teve mais contato com ela?

Pedro Henrique
: Não. Cumpri a medida protetiva. Depois de uns três meses, até me mudei para o Paraná e fiquei bem distante dela [...].

MP
: O senhor foi outras vezes atrás dela na casa quando ela não estava?

Pedro Henrique
: Fui uma ou duas vezes, bati no portão, bati palma e retornei.

MP
: Chegou a entrar, pular muro?

Pedro Henrique
: Única vez que conversei, foi quando entrei e foi pelo portão, ela não gostou da minha presença e falou que não queria que eu ficasse por lá.

MP
: Nesse dia que conversou foi o dia doze de dezembro?

Pedro Henrique
: Acredito que não [...]. Eu não lembro que dia que foi, o dia que entrei que cheguei a entrar ela falou que não queria conversar e era para eu retirar e eu fui e saí [...]. Quatro dias depois chegou a medida protetiva [...]. Eu morava em Sinop [...]. Daí não procurei mais [...], pois deixou ciente os riscos que eu correria [...]”
(mídia: 1001047-31.2022.8.11.0101 - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO-20240819_144544- INTERROGATORIO DO ACUSADO PEDRO HENRIQUE.mp4)

Embora a juíza sentenciante tenha reconhecido que: (
i
) “
nos crimes de natureza doméstica e familiar o depoimento da vítima assume especial relevância
”; e (
ii
) “
até é possível que o acusado tenha invadido a residência da vítima e proferido palavras capazes de gerar temor”,
concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que o Ministério Público “
não produziu provas do contexto fático envolvendo o final do relacionamento da vítima e dos fatos narrados nos autos”
.

Não obstante o entendimento esposado pela julgadora, a motivação apresentada
não se harmoniza
com o acervo probatório constante dos autos, especialmente porque a palavra da vítima – firme e coerente em ambas as fases processuais – evidencia que o acusado, em mais de uma ocasião, adentrou sua residência, sendo certo que, em uma delas, proferiu expressões que lhe geraram fundado temor.

Cumpre salientar, ademais, que o próprio acusado
admitiu
ter ingressado, em uma oportunidade, na residência da ofendida
sem a devida autorização
,

sob o pretexto de que o portão estava aberto e que pretendia dialogar acerca do término do relacionamento; contudo, asseverou não tê-la ameaçado e que, após ser compelido a sair, deixou o local e não mais retornou.

Constata-se que a ofendida foi categórica ao relatar ter presenciado PEDRO HENRIQUE invadir sua residência em duas ocasiões distintas e que, diante das palavras por ele proferidas – “
você vai ver, você vai sofrer” –
foi acometida de temor concreto e justificado, tendo, inclusive, acionado a Polícia Militar para efetuar a prisão dele.

Não se pode olvidar que o fato de ela solicitar medidas protetivas e de representá-lo criminalmente são evidências bastantes da potencialidade das ameaças que o recorrente lhe fez.

Como é cediço, os delitos dos artigos 147 e 151, ambos do Código Penal, são, respectivamente, de natureza formal e de mera conduta, cujo resultado ocorre de maneira instantânea
[1]
, não exigindo consequência naturalística, bastando para sua configuração que o agente: (
i
) prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças; (
ii
) entre ou permaneça contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

No âmbito da violência contra a mulher, é pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, máxime quando encontram ressonância em outros elementos probatórios.

Eis a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA [...] É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese. 4. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências. 5. O que se tutela com a norma do art. 150 do CP é a liberdade individual da pessoa, a tranquilidade do indivíduo em determinado espaço privado, e não a sua posse ou propriedade, ao contrário dos crimes patrimoniais. [...] O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido [...]”
(TJDFT, Acórdão 2022657, 0709682-90.2024.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - AMEAÇA [...] INVASÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO [...] A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, possui especial relevância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando coerente e harmônica, em observância ainda, ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.415404-3/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro, 1o Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 18/11/2024, publicação da súmula em 19/11/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO [...] MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Aliás, restando comprovado que a invasão de domicílio ocorreu no período noturno – consoante se extrai da narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2020.305936 –, impõe-se a incidência da qualificadora prevista no §1o do artigo 150, do Código Penal,
verbis
:

“Art. 150 [...] §1o - Se o crime é
cometido durante a noite
, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência”

De igual modo, a reiteração da conduta, evidenciada pelas duas incursões do acusado na residência da vítima, autoriza o reconhecimento do instituto previsto no artigo 71, do Código Penal.

A continuidade delitiva pressupõe “
a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
” [STJ, HC no 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE) -16.12.2019], o que se verifica no caso em espeque.

Nesse cenário, diante da coerência dos relatos da vítima, corroborados pela confissão parcial do acusado, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do decreto absolutório, impondo-se, portanto, a reforma da sentença com a sua consequente condenação pelos crimes previstos nos artigos 147,
caput
[
Fato 1
] e 150, §1o, em continuidade delitiva [
Fato 2
], ambos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Passo à dosimetria.

DO CRIME DE AMEAÇA

O tipo penal contido no artigo 147,
caput
, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

No que se refere à
culpabilidade
, não se vislumbra que a conduta tenha ultrapassado os limites próprios do tipo penal em análise.

Inexistindo registros criminais em desfavor do réu à época dos fatos, deve ser reconhecida a sua primariedade e considerado neutra a vetorial referente aos
antecedentes
.

Do mesmo modo, não se evidenciam elementos que autorizem a valoração negativa da
conduta social
ou da
personalidade
do agente, tampouco das
circunstâncias
, dos
motivos
ou das
consequências
do delito.

Outrossim, o
comportamento da vítima
não revela qualquer aspecto que autorize a negativação da vetorial.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja,
1 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, não se verifica a presença de atenuantes; todavia, diante da relação anteriormente mantida entre o acusado e a vítima – consistente no vínculo amoroso com coabitação por aproximadamente 8 (oito) meses – impõe-se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Assim, majoro a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Ao final, não havendo outras causas que possam influir no aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA

O delito previsto no artigo 150, §1
o
, do Código Penal, prevê a pena de detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

No que tange à
culpabilidade
, o crime não transbordou a normalidade da espécie delitiva, de modo que conservo neutra a referida vetorial.

Não há
antecedentes
criminais em desfavor do réu.

Inexistem elementos desabonadores sobre a
conduta social
e
personalidade
do acusado, tampouco acerca das
circunstâncias
e
consequências
do delito.

Noutro vértice, os
motivos
devem ser valorados negativamente, uma vez que as reiteradas violações de domicílio decorreram, ao que tudo indica, da inconformidade do acusado com o término do relacionamento, levando-o a insistir em manter contato com a vítima mediante ingresso ilícito em sua residência.

Por fim, deve ser mantida neutra a vetorial atinente ao
comportamento da vítima
.

Deste modo, em razão da negativação de 1 (uma) única circunstância judicial, fica a pena-base estabelecida em
7 (sete) meses de reclusão
.

Dando continuidade, reconheço a atenuante da
confissão espontânea do acusado
e a compenso integralmente com a agravante prevista no
artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, permanecendo inalterada a reprimenda basilar.

Por fim, reconheço a incidência da continuidade delitiva, porquanto as duas invasões foram praticadas nas condições delimitadas no artigo 71, do Código Penal. Assim, diante da prática de 2 (dois) delitos, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda definitiva de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Como é cediço, no concurso material de delitos, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Portanto, tratando-se de delitos de mesma natureza [apenados com detenção], impõe-se o somatório das reprimendas, que totalizam
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

DO REGIME DA PENA

Tendo em vista o
quantum
final da pena, que se situa em patamar inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação do regime aberto para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2
o
, “c”, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da reprimenda, uma vez que os delitos foram praticados mediante grave ameaça à pessoa e os motivos do crime do artigo 150, do Código Penal foram valorados de forma desfavorável, nos termos dos artigos 44, I e III e 77, II, ambos do Código Penal.

DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

No que se refere à indenização mínima pelos danos decorrentes da infração, observa-se que a Promotoria de Justiça da Comarca de Cláudia/MT formulou pedido expresso em cota ministerial, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 297104352).

O “
c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório por dano moral, ‘desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (AgRg no REsp n. 1688156/MS; REsp n. 1675874/MS; REsp n.1643051/MS)
” [TJMT, N.U 1002137-85.2020.8.11.0023, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/12/2023].

Não ignoro a celeuma jurisprudencial instaurada, atinente à prescindibilidade ou não de indicação clara do valor pretendido, notadamente após o entendimento firmado pela Terceira Seção no REsp n. 1.986.672/SC.

Entretanto, no caso em questão, é desnecessária a quantificação do valor pretendido, haja vista se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

“1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’ (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). [...] 3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.).

“[...] Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2. A teor dos arts. 943 do Código Civil e 63 do Código de Processo Penal, nos casos de morte da vítima, a execução civil ex delicto pode ser promovida pelos herdeiros do ofendido. 3. Entretanto, como esclarecido por Antônio dos Passos Cabral ao discorrer sobre a fixação do valor mínimo da indenização cível na sentença condenatória penal e o novo CPC, ‘o principal objetivo do permissivo [art. 387, IV, do CPP] de fixar-se desde logo na sentença penal o mínimo indenizatório foi conferir celeridade à indenização, sem que o lesado tenha que suportar a demora do processo de liquidação de sentença ou ajuizar ação autônoma; algum valor já fica definido desde logo’ (Coleção Repercussões do Novo CPC, v. 13. Coord. geral, Fredie Didier Jr., ambas à p. 407). 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (...). 6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do réu ao pagamento do valor estabelecido no acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação defensiva a título de reparação de danos.”
(STJ, REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Logo, imperiosa a fixação da indenização à ofendida; contudo, para a quantificação do valor mínimo da reparação, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

Colho precedente deste Tribunal de Justiça:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele”
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 01/06/2022, DJe: 03/06/2022).

Considerando que: (
i
) o réu estava sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual; (
ii
) embora não tenha declinado o valor exato do seu salário, informou trabalhar como motorista no Estado do Paraná; e (iii) os elementos produzidos no feito demonstram que os prejuízos sofridos pela vítima não se afastam do resultado ordinariamente aceito, fixo o valor indenizatório mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais). Confira-se:

“
[...] A fixação do valor da indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP exige certa cautela, pois o juiz criminal está limitado ao que se pode inferir de forma razoável a partir dos autos, sem necessidade de dilação probatória típica do juízo cível. A reparação deve considerar a gravidade da conduta, o abalo psicológico decorrente do fato criminoso, e o caráter pedagógico da medida, sem passar ao largo da capacidade econômica do ofensor. No caso, observa-se que a apelante

[...] está representada pela Defensoria Pública do DF, onde há criteriosa triagem visando a constatação de que a parte é hipossuficiente financeiramente.

Ademais, o valor fixado não precisa ser exato nem representar a integralidade do dano — é uma reparação mínima, estimada razoavelmente, e não impede nova ação cível com eventual complementação.

Portanto, tenho que o valor [...]

da indenização para R$1.000,00 (mil reais) [...]”
(TJDFT, Acórdão 2000120, 0707204-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar
PEDRO HENRIQUE PATRÍCIO DA SILVA
pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
; 150, §1
o
, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, em concurso material de crimes e com as implicações da Lei n. 11.340/2006, fixando a pena de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no
regime aberto
, além da reparação pelos danos causados pelas infrações, que estabeleço em R$ 1.000,00 (mil reais).

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais; contudo, sua cobrança ficará
suspensa
, pois assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Transitada em julgada a presente decisão, deverá o juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios.

Deverá ainda determinar a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

[1]
Na modalidade “entrar”, e permanente na forma “permanecer”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025